Tribunal: STF
Processo: ARE 1520281
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO INOMINADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão monocrática que assentou:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SÃO PAULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INEXIGÍVEL (IPVA) – CONDENAÇÃO DE EXTINÇÃO DE DÉBITO FISCAL E CANCELAMENTO DA CDA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMADA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – PLEITO DE REFORMA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA ORIGEM DE EMISSÃO INDEVIDA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE DÉBITO FISCAL (IPVA) – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR À CDA – RECONHECIMENTO DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE MERECE ACOLHIMENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – ENTENDIMENTO PACIFICADO – PRECEDENTES DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0006777-16.2022.8.16.0064, 0007199-64.2020.8.16.0030 E 0001621-94.2021.8.16.0189) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    Recurso da parte reclamante conhecido e provido. 



    Recurso da parte reclamada conhecido e desprovido.” (Doc. 16, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 25 e 125 da Constituição da República e ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.737 (Doc. 17).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das instâncias recursais conduz à inadmissão do apelo extremo. 



    No caso sub examine, verifica-se que a parte ora recorrente deixou de interpor agravo interno (artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil) contra a decisão monocrática que julgou os recursos inominados, descumprindo, assim, o comando expresso no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, que exige o esgotamento da instâncias recursais para a interposição de recurso extraordinário. 



    Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011.



    2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 797.148-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/09/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281. PRECEDENTES DA CORTE. 



    1. Incabível o recurso extraordinário quando interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, relativamente à qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF.



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 590.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09/03/2012, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 



    1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do ‘recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’ (Súmula 281/STF).



    2. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal, Tribunal de Estado ou do Distrito Federal e dos Territórios (alínea ‘b’ do inciso II do art. 105 da Constituição Republicana).



    3. Agravo regimental desprovido.” (AI 641.409-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 14/02/2011, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Juízo a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente